Tribunal: TJDFT
Processo: 0731054-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731054-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DIAS ALVES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por FÁBIO DIAS ALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0710110-20.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar que visava à reanálise de sua pontuação na fase de análise curricular do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 03/2025, para a contratação temporária de Brigadistas Florestais. Em decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 75279794), foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal. A parte requerida pugnou pelo não conhecimento do presente recurso (ID. 75493381). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do presente recurso (ID. 75653736). Relatei. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por FÁBIO DIAS ALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0710110-20.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar que visava à reanálise de sua pontuação na fase de análise curricular do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 03/2025, para a contratação temporária de Brigadistas Florestais. Contudo, antes de adentrar ao exame dos fundamentos recursais, impõe-se a análise de fato superveniente que impacta diretamente a prejudicialidade do presente recurso. Conforme se verifica nos autos de origem, o processo principal no qual foi proferida a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, e que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, recebeu Sentença em 27 de agosto de 2025. A referida Sentença (ID. 247747209 nos autos de origem), ao analisar o mérito da demanda, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor. Com a prolação da Sentença de mérito na ação originária cessa o interesse recursal do Agravante no tocante à tutela de urgência pretendida, porquanto superada pela decisão de cognição exauriente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Não havendo mais a decisão interlocutória a ser suspensa ou reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento que discute a liminar nele proferida. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito coo o julgamento de mérito) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 6 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital